Tribunal: TJMT
Processo: 1025136-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO No 1025136-04.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: ALBA LUZIA PIRES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade, recebo o recurso de Embargos de Declaração constante do ID no 73927994 como simples petição.
Assim, uma vez que a reclamante/embargante comprovou, através dos documentos constantes do ID no 70133968, as despesas mensais que consomem grande parte de seu salário, ou seja, fato que a impossibilita de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos do seu sustento, reconsidero a decisão proferida no ID no 70967454 e defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Após as intimações necessárias e a evolução dos autos para “Reclamação”, voltem-me à conclusão para análise do pedido liminar.
Cuiabá, 19 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora